Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 ANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERGUNTA INDUTIVA E REVITIMIZADORA. INDEFERIMENTO. REGULARIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121/STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). A defesa alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de pergunta à vítima, pleiteou a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), além da concessão de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pergunta dirigida à vítima durante o depoimento especial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual; e (iv) verificar o interesse recursal no pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da pergunta formulada pela Defesa à vítima durante o depoimento especial (“se a vítima poderia ter se confundido acerca da parte tocada pelo réu”), considerado indutivo e potencialmente revitimizador, não configura cerceamento de defesa, pois o juízo facultou a reformulação da pergunta, em conformidade com o art. 400, §1o, do CPP.
4. A palavra da vítima, prestada em ambiente protegido e corroborada pelas declarações da tia e da mãe, revela coerência, consistência e riqueza de detalhes suficientes para sustentar a condenação, mesmo na ausência de prova técnica.
5. A versão da vítima, apesar de seu desconforto emocional, revela consistência interna e está em consonância com a percepção imediata da testemunha ocular (tia), que surpreendeu o réu com a mão sobre a genitália da menor.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.121, fixou entendimento de que a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, “independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta”, afastando, assim, a possibilidade de desclassificação para importunação sexual.
7. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a materialidade, tendo em vista que o tipo penal não exige vestígios físicos e a prova testemunhal é suficiente.
8. Não há interesse recursal no pedido de prisão domiciliar, pois o réu respondeu ao processo em liberdade, não havendo decreto de prisão preventiva. Eventual pedido nesse sentido, após o trânsito em julgado, deverá ser formulado perante o juízo encarregado da execução penal.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 215-A, 33, §1o, b, 44 e 77; CPP, arts. 386, II, V e VII, 400, §1o; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121; TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Rel. Des. Esdras Neves, j. 10.10.2024; TJDFT, ApCrim 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel.a Des.a Simone Lucindo, j. 30.01.2025.